Tribunal: TJDFT
Processo: 0002484-81.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002484-81.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ALEX BARROS VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. SUPRIMENTO DO LAUDO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DUAS QUALIFICADORAS. TRANSPOSIÇÃO PARA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ILAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de delito que deixa vestígios, por expressa determinação legal (art. 158, CPP) mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, a qual só pode ser suprida por outros meios probatórios quando desaparecerem os vestígios (art. 167, CPP). 2. Havendo duas ou mais qualificadoras de pena no delito de furto, a jurisprudência admite a utilização de uma delas na primeira fase, como circunstância judicial, e a outra, considerada para qualificar o delito. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Ações penais pendentes de julgamento, condenações transitadas em julgado ou ilações genéricas não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena revela-se mais adequada e proporcional a adoção do patamar de 1/6 para agravar a pena, nos termos da jurisprudência dos tribunais. 5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas na sentença (maus antecedentes) afasta a incidência do enunciado no 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e justifica a manutenção do regime fechado para inicio de cumprimento da pena, a despeito de a pena aplicada ser igual ou inferior a 4 anos de reclusão. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 158 do CPP, pugnando pelo afastamento das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e ao concurso de agentes. Defende, para tanto, a necessidade de perícia técnica, bem como a impossibilidade de identificação do suposto segundo indivíduo envolvido no crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 158 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) II - Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. III - Na hipótese em foco, as instâncias ordinárias justificaram a impossibilidade de realização do laudo pericial, tendo em vista a necessidade de a vítima, a qual se encontrava viajando quando recebeu a notícia do arrombamento de sua residência e furto de seus pertences, reparar os danos causados. Assim, não seria exigível que a vítima mantivesse a sua casa vulnerável enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial. Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal ficou provado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n.1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 615.510/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2020). Ademais, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.” (AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030